Tribunal: STF
Processo: ARE 1233380
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – ICMS – RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 593.849/MG – DISCUSSÃO EM TORNO DA PREVISÃO NA LEI ESTUDUAL Nº 6.374/89 QUANTO A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DIREITO LOCAL – SÚMULA Nº 280/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.